Tribunal: STF
Processo: RE 1578183
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  RECEITAS DE EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FUNRURAL – FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 674 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISIONAL NESTA SEDE RECURSAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. ÓBICE JURÍDICO IMPEDITIVO DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.